Tribunal: TJBA
Processo: 8035868-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035868-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: TELMA RIBEIRO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EDNA SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL NÃO DECIDIDOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA SEM PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM A LEI Nº 14.905/2024. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com repetição de indébito, afastando a cobrança de comissão de permanência, limitando os juros moratórios a 1% ao mês, e determinando o recálculo da dívida com devolução simples dos valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros de mora conforme o novo regime legal.
II. Questões controvertidas
2. Discute-se: (i) a existência de interesse recursal para rediscutir matérias não decididas na sentença, como os juros remuneratórios e a capitalização mensal; (ii) a legalidade da cobrança de comissão de permanência à luz da jurisprudência do STJ; (iii) a possibilidade de repetição do indébito na forma simples; e (iv) a legalidade dos critérios de correção monetária e de juros moratórios adotados com base na Lei nº 14.905/2024.

III. Fundamentação
3. Inexiste interesse recursal quanto aos juros remuneratórios e à capitalização de juros, pois a sentença não os declarou abusivos nem afastou sua incidência, configurando-se a ausência de sucumbência e de utilidade prática do recurso nesses tópicos.
4. A cobrança de comissão de permanência sem cláusula contratual expressa e específica é vedada, nos termos da Súmula 472 do STJ, sendo acertado o afastamento determinado pela sentença.
5. A restituição dos valores pagos a maior foi corretamente determinada na forma simples, à míngua de prova de má-fé da instituição financeira, conforme pacífica jurisprudência do STJ (REsp 1.361.182/RS).
6. A sentença aplicou corretamente o novo regime jurídico instituído pela Lei nº 14.905/2024 quanto aos juros de mora e à correção monetária, respeitando os critérios de transição temporal, com início dos juros na citação e da correção a partir de cada pagamento indevido, em conformidade com os arts. 405 e 406 do Código Civil.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
Tese de julgamento:
“1. É inadmissível o recurso de apelação quanto a matérias não decididas na sentença nem objeto de embargos declaratórios, por ausência de interesse recursal. 2. A cobrança de comissão de permanência exige cláusula expressa e sua ausência impõe o afastamento da cobrança. 3. A repetição do indébito deve observar a forma simples quando não demonstrada a má-fé do credor. 4. A aplicação dos critérios de correção monetária e juros moratórios deve observar o regime de transição previsto na Lei nº 14.905/2024.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº

8035868-16.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
ITAU UNIBANCO S.A.
e
, como parte apelada,
TELMA RIBEIRO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA